Tribunal: TJES
Processo: 5005070-03.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005070-03.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO PIRES DA ROCHA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005070-03.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: ROBERTO PIRES DA ROCHA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 6460204) opostos por
ROBERTO PIRES DA ROCHA
, em face de acórdão proferido nestes autos (ID. 6416456), que não conheceu do recurso do autor, por ausência de preparo.

Em suas razões (ID. 6460204), o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, eis que há nos autos comprovação de que faz jus à assistência judiciária gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 6636400.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que não conheceu do recurso interposto, justificando, para tanto, que:

“Constata-se nos autos (ID. 4313292) que foi determinada a intimação do Recorrente para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que a intimação foi expedida em 30 de março de 2023, conforme certidão de ID. 4622576.

Entretanto, verifico que o prazo mencionado decorreu em 13 de abril de 2023, sem que o recorrente apresentasse manifestação, conforme certidão de ID. 4716199, sendo que, apenas em 27 de setembro de 2023, meses após o decurso do prazo, o recorrente se manifestou acostando aos autos os documentos solicitados.

Neste contexto, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência de forma tempestiva, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e da demonstração, tempestiva, da sua condição de hipossuficiência.
” (grifei)

Pelo exposto, em que pese a irresignação do embargante, é evidente que a decisão questionada se manifestou a respeito da gratuidade de justiça, não a concedendo em razão da intempestividade de sua comprovação e, em razão da ausência do preparo, não conheceu do recurso interposto.

Sendo assim, resta claro que não há omissão ou contradição na decisão atacada. Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)